Tribunal: TJSP
Processo: 1074944-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Acidente de trânsito – Passageira de ônibus que estava em situação de embarque, auxiliando sua mãe a subir no coletivo, quando foi surpreendida pela partida abrupta do veículo provocando a sua queda entre a calçada e meio fio da via causando as lesões apontadas na inicial – Preliminar de ilegitimidade passiva da SPTrans – Empresa que se caracteriza como

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Acidente de trânsito – Passageira de ônibus que estava em situação de embarque, auxiliando sua mãe a subir no coletivo, quando foi surpreendida pela partida abrupta do veículo provocando a sua queda entre a calçada e meio fio da via causando as lesões apontadas na inicial – Preliminar de ilegitimidade passiva da SPTrans – Empresa que se caracteriza como gestora do sistema de transporte de passageiros no Município de São Paulo, cuja responsabilidade e atribuição não se confundem com aquela imposta à concessionária prestadora do serviço em si, cuja outorga é concedida diretamente pela Municipalidade, através da Secretaria Municipal de Transportes - Ilegitimidade reconhecida - Inteligência da Lei n° 13.241/01.

Recurso provido.